Tribunal: STF
Processo: AP 569
Classe: AP
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 1º, INC. III, DO DECRETO-LEI N. 201/1967) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CÓDIGO PENAL). PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS IMPUTAÇÕES. RECURSO PROVIDO. 



Caso em que a prova documental e testemunhal revelam a ausência do elemento subjetivo dos tipos penais imputados, consistente no dolo específico na realização das condutas típicas, estando, ademais, prescrito o crime de desvio de verbas públicas.



Recursos providos para absolver os acusados com fundamento no art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal.